Tribunal: TJDFT
Processo: 0702058-90.2024.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702058-90.2024.8.07.0011 RECORRENTE: ZM SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A RECORRIDO: EDGAR ALVES RABELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO. I – Caso em exame 1. Embargos à execução de título extrajudicial, embasada em cédula de crédito bancário, nos quais o embargante-executado postula o recálculo do valor do débito executado, sustentando, em síntese, cobrança indevida dos juros remuneratórios diante da abusividade dos percentuais contratados. 2. Decisão anterior – A sentença rejeitou os embargos à execução. II – Questões em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar a (i) legalidade dos juros remuneratórios contratados e, se o caso, a sua limitação à taxa média de mercado. III – Razões de decidir 4. O pedido de revisão da taxa de juros remuneratórios procede, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrada a cobrança abusiva, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, situação configurada no processo, ante a aplicação do encargo em percentual muito superior à taxa média do mercado no período da contratação. Art. 51, §1o, do CDC. 5. Afastado os efeitos da mora em razão da revisão de encargo contratual no período da normalidade do contrato. Reformada a r. sentença. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Apelação provida. Dispositivos relevantes citados: Dec. 22.626/1933; CDC/1990, art.4o, inc. III, art. 42, parágrafo único e art. 51, §1o; Lei 4.595/1964, art. 4o. Jurisprudência relevante citada: Súmula 596/STF; EREsp 1413542/RS; STJ, AgRg no REsp 806.979/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 12.06.2006; STJ, REsp 348.219/RS, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, DJ 26.09.2005; STJ, AgInt no REsp n. 2.081.141/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023. A recorrente alega violação aos artigos 1o e 4o, inciso IX, ambos da Lei 4.595/1964, e 51 do Código de Defesa do Consumidor, Decreto 22.626/1933 e Súmula 596/STJ, sustentando que o acórdão impugnado substituiu a taxa de juros livremente pactuada por um parâmetro genérico — a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central — sem qualquer análise concreta da relação contratual, do perfil do mutuário ou dos elementos econômicos envolvidos, desconsiderando que somente o Conselho Monetário Nacional possui atribuição legal para estabelecer limites às taxas de juros praticadas por instituições financeiras. Suscita o tema 24 dos recursos repetitivos (REsp 1.061.530) e aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJMS e do TJSP. Ao final, requer que todas as futuras intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CARLOS EDUARDO FERREIRA TAVARES Carlos Eduardo Ferreira Tavares, OAB/DF 58.823 (ID 73299663). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 1o e 4o, inciso IX, ambos da Lei 4.595/1964, e 51 do CDC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. Ação de revisão de contrato bancário. (...) 5. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil. Precedentes. 6. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.760.367/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Também não deve ser admitido o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao Decreto 22.626/1933, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Esta Corte Superior entende que “A falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt no REsp n. 2.149.143/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo quanto à aventada transgressão à Súmula 596/STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 73299663. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025